Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. aCORDO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se reconhece omissão na decisão que homologou o acordo, quanto à extensão dos efeitos em relação à devedora solidária, se tais efeitos decorrem de previsão legal (CC 844 § 3o).
2. Se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias, já está implicitamente prequestionada.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.